Tribunal: STF
Processo: RE 1305872
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA CONSIGNADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROVA ILÍCITA. COMPREENSÃO DIVERSA DEMANDA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    Vistos etc.



    Contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja recurso extraordinário o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem, em juízo negativo de retratação, decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 603.616. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n 2 603.616, não confere uma autorização irrestrita e ampla ao ingresso dos policiais em domicílio privado. Tão somente permite tal proceder em casos de fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência do acusado. Ou seja: continua não sendo admitida a mera suspeita como elemento a justificar a medida excepcional de ingresso em domicílio, sem o devido mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito. E o caso dos autos, como exposto, encaixa-se justamente na hipótese de mera suspeita, porquanto, a motivação que os levou a ingressar na residência do réu consistiria em a guarnição ter visualizado o acusado correndo para o interior da residência, a respeito da qual havia tão somente um informe anônimo dando conta de que ali haveria um indivíduo foragido - que, aliás, não foi encontrado no local. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Ao julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, esta Suprema Corte firmou a tese de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 09.5.2016 PUBLIC 10.5.2016).



    Na hipótese em apreço, a Corte de origem consignou:



    “No caso concreto, ao contrário do alegado em razões do Recurso Especial, a decisão atacada não contraria decisão do Egrégio Superior Tribunal de justiça, mas o entendimento de que havendo fundadas razões para ingresso na residência do acusado este não pode ser considerado ilegal. No caso em exame cabe perquirir se havia fundadas razões ou mera suspeita. Está é a questão fulcral. 



    Repriso o que fiz constar no acórdão recorrido, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 603616, não confere uma autorização irrestrita e ampla ao ingresso dos policiais em domicílio privado. Tão somente permite tal proceder em casos de fundadas razões para o ingresso dos agentes na residência do réu. 



    Ou seja: continua não sendo admitida a mera suspeita como elemento a justificar a medida excepcional de ingresso em domicílio, sem o devido mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito. 



    E o caso dos autos, como exposto, encaixa-se justamente na hipótese de mera suspeita, porquanto, a motivação que os levou a ingressar na residência do réu consistiria em a guarnição ter visualizado o acusado correndo para o interior da residência, a respeito da qual havia tão somente um informe anônimo dando conta de que ali haveria um indivíduo foragido - que, aliás, não foi encontrado no local. 



    Portanto, não é possível simplesmente alegar a decisão prolatada no Recurso Extraordinário n. 603616, que flexibiliza o entendimento de flagrante, diante de fundadas razões, mas continua a garantir a inviolabilidade do domicílio por suspeitas. 



    A hipótese em comento, aliás, assemelha-se a posicionamento exarado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça - ausência de fundadas razões em decorrência da fuga do indivíduo para o interior de sua residência -, consoante ementa que, inclusive, restou colacionada no julgado, a qual, novamente, reitero: 



    (...)



    Importante ressaltar a distinção entre o caso concreto e o precedente mencionado do Supremo Tribunal Federal, em que o ingresso dos policiais na residência do suspeito ocorreu após abordagem a um motorista de caminhão, com quem foram apreendidas drogas. Este motorista, então, teria indicado o local onde estaria o restante da droga, e de posse dessa informação a polícia ingressou no domicílio do suspeito e logrou êxito na apreensão do restante do material. Veja-se que havia (1) investigação acerca de crime de tráfico; (2) apreensão prévia de entorpecentes e (3) indicação do local onde estaria o restante da droga por coautor do crime. Diante desse contexto, entendeu a Suprema Corte, havia fundadas razões acerca da situação de flagrante delito, a autorizar o ingresso forçado no âmbito domiciliar. Inequívoca, como visto, a diferença entre as situações fático probatórias. 



    No caso sub judice, da prova dos autos se verifica que os policiais possuíam mera suspeita acerca da ocorrência de crimes, mas não tinham razões objetivamente fundadas que autorizassem um juízo de certeza ex ante acerca da situação de flagrância em ambos os fatos.”



    Constato, portanto, que a análise efetuada pelo Tribunal a quo enfrentou o conjunto probatório para firmar seu convencimento acerca da ilegalidade da busca e apreensão realizada, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 1.243.545/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.11.2019; ARE 893.283-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.8.2015; ARE 969.273-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.8.2016; e ARE 1.155.314-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.11.2018, v.g.:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEMONSTRAM QUE A ENTRADA FORÇADA REVELOU-SE ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tema 280 da Repercussão Geral firmou a seguinte tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões (justificadas a posteriori) que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 3. Na espécie, os argumentos utilizados pelo Tribunal demonstram que a entrada forçada revelou-se ilícita, em especial, pela ausência de elementos probatórios mínimos acerca da causa que levou ao ingresso dos policiais no domicílio dos réus, gerando dúvida sobre a legalidade da diligência. Ademais, o ingresso de policiais em residências, mesmo diante de informações anônimas da prática de delitos, por si só, não se mostra capaz de justificar a entrada forçada sob o pretexto de possível ocorrência de crime. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.200.520-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2019 PUBLIC 30.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE POSTERIOR AO INGRESSO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.317.063-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.5.2021 PUBLIC 26.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 597.752-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2013 PUBLIC 15.5.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora